Tribunal: TJDFT
Processo: 0723398-56.2016.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-07
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUCESSIVOS PRAZOS PARA EMENDA. INÉRCIA DA PARTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem apreciação de mérito ao fundamento de inércia da autora em emendar a petição inicial. Alega a recorrente ser indevida a extinção sem resolução do mérito, porquanto a emenda à inicial foi determinada quando o processo se encontrava suspenso, sendo vedada a prática de atos processuais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 39404126) e com preparo regular (ID 39404127 e 39404128). Foram apresentadas contrarrazões (ID 39404133).
3. Consta dos autos que, após a suspensão do processo e durante Inspeção Ordinária, foi constatado que o “nome da autora constante do documento de identificação e da documentação juntada aos autos diverge do nome informado na Receita Federal e, por conseguinte, do nome cadastrado no PJE” (ID 39403452), razão pela qual a parte foi intimada a esclarecer e regularizar a situação. Foram concedidos sucessivos prazos para tanto, sem que a parte autora promovesse as alterações necessárias ou prestasse os devidos esclarecimentos, o que ocasionou a extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Embora de acordo como o art. 314 do CPC seja vedada a prática de atos processuais durante a suspensão do processo, o sistema instituído pelo Código de Processo Civil deve ser analisado e interpretado como um todo. No caso, o ato processual que determinou a emenda à petição inicial não possui qualquer relação com o julgamento do mérito da demanda, fato que ensejou a suspensão. Além disso, o reconhecimento da divergência nominal configura fato superveniente, o que evidencia a necessidade a regularização tardia, nos termos do art. 321 do CPC.
5. Dessa forma, deixando a autora de atender ao comando judicial que determinou a emenda à inicial, e não havendo relação entre o ato processual e a causa que ensejou a suspensão do processo, não há que se falar em violação à norma processual, devendo ser mantida a sentença terminativa.
6. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da causa.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.